Tribunal: TJSP
Processo: 2347395-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determina a entrega de veículo em quinze dias. Inconformismo do executado. Alegação de prazo exíguo. Desacolhimento. Entrega de veículo em título executivo judicial. Prazo razoável e compatível com o objeto da tutela decorrente de fase de conhecimento em cognição exauriente. Inexistência de abuso ou impossibilidade de cumprimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determina a entrega de veículo em quinze dias. Inconformismo do executado. Alegação de prazo exíguo. Desacolhimento. Entrega de veículo em título executivo judicial. Prazo razoável e compatível com o objeto da tutela decorrente de fase de conhecimento em cognição exauriente. Inexistência de abuso ou impossibilidade de cumprimento. Manutenção da decisão. RECURSO IMPROVIDO.